Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL EM DATA ANTERIOR À CITAÇÃO EM DEMANDA APTA A REDUZIR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciado que o d. Magistrado sentenciante examinou adequadamente o acervo probatório constante dos autos e indicou expressamente os fundamentos pelos quais julgou procedente o pedido deduzido na inicial, não há como ser reconhecida a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da efetividade processual e da busca da verdade real.
2. Consoante o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, “É indispensável a citação válida para configuração da fraude a execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC”.
3. Tendo em vista que o imóvel atingido pela constrição judicial foi adquirido pelo embargante em data anterior à citação válida da vendedora do bem na Ação Monitória (em fase de cumprimento de sentença), mostra-se inviabilizado o acolhimento da tese de fraude à execução.
4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.